Tribunal: TJDFT
Processo: 0730735-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO ADIMPLEMENTO. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EXCLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A alegação de inépcia da petição inicial confunde-se com o mérito da demanda, pois a suficiência dos documentos apresentados deve ser analisada à luz da teoria da asserção, não sendo causa de indeferimento da exordial.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental considerada suficiente pelo juízo, especialmente quando a parte não requereu a produção de prova técnica de forma específica e tempestiva.
3. A alegação de inversão do ônus da prova confunde-se com o mérito, pois se fundamenta na suficiência dos elementos juntados aos autos.
4. Comprovada a dívida por contrato e por notas promissórias, não pode prosperar a insurgência do réu que, embora alegue genericamente o adimplemento, não apresenta qualquer comprovação, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige a demonstração inequívoca de caráter protelatório na interposição dos embargos de declaração. A simples oposição de aclaratórios, sem reiteração ou abuso, não justifica a penalidade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a multa imposta nos embargos de declaração.